Tribunal: TJMT
Processo: 1015839-36.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015839-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDEMAR MARTINS DO CARMO - CPF: 730.068.821-72 (AGRAVANTE), GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 616.704.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015839-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEMAR MARTINS DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
RETIRADA DO EQUIPAMENTO – DESCABIMENTO – FLEXIBILIZAÇÃO DO HORÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A tornozeleira eletrônica constitui importante instrumento para garantir a eficácia das condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime intermediário, notadamente a proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo e o recolhimento domiciliar em período noturno.

Acolhido o pedido de flexibilização do horário de recolhimento domiciliar noturno pelo Juízo da Execução Penal, em decisão prolatada após a interposição deste recurso, resta caracterizada a perda superveniente do objeto em relação ao pedido subsidiário do agravante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução penal vertido por VALDEMAR MARTINS DO CARMO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que estipulou, dentre outras condições para o início do cumprimento da pena, a instalação de tornozeleira eletrônica no reeducando.

O agravante sustenta que é motorista profissional, atualmente labora em empresa local e necessita, por vezes, viajar para outras localidades, razão pela qual almeja a retirada do monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, pede a flexibilização dos horários de recolhimento à prisão domiciliar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida em juízo de retratação [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção do
decisum
agravado.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VALDEMAR MARTINS DO CARMO foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da LD], pelos quais foi apenado com 8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Ao fixar as condições para cumprimento da reprimenda, o juízo
a quo
decidiu o seguinte:

“[...] Com essas considerações, o Estado-Juiz inclui o apenado no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo:

Comparecer mensalmente no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego.

Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão.

A comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

[...]”

Em
13/07/2021
foi interposto este agravo e, em
23/07/2021,
o Setor de Monitoramento informou nos autos que o recuperando compareceu naquela unidade e foi efetuada a instalação do artefato eletrônico.

Posteriormente, em
26/08/2021
, VALDEMAR requereu àquele juízo a flexibilização do horário de recolhimento noturno, em razão da jornada de trabalho que desempenha como motorista, o que foi deferido em
11/09/2021
, nos moldes pleiteados.

Vê-se que, com a decisão mencionada, ocorreu a
perda superveniente do objeto subsidiário desse recurso
, uma vez que já foi atendido pelo Juízo da Execução Penal.

No que pertine ao pleito de retirada da tornozeleira eletrônica, o agravo não comporta provimento.

Como visto, ao determinar o cumprimento da pena no regime semiaberto, o juiz da execução penal fixou, dentre outras condições, a de não se ausentar da comarca de sua residência sem autorização judicial e recolhimento domiciliar no período noturno.

Nessas condições, é preciso ver que a monitoração eletrônica foi imposta como instrumento voltado a auxiliar na fiscalização das encimadas condições, sendo certo que, sem ela, seria impossível conferir o cumprimento delas.

Repito: a tornozeleira eletrônica constitui importante instrumento para garantir a observância das condições impostas no regime intermediário, especialmente no que tange ao recolhimento domiciliar noturno no horário determinado.

RENATO BRASILEIRO DE LIMA doutrina que
“a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida”
[Manual de Processo Penal – volume único, 8ª ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149].

À sua vez, JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI esclarecem que
“o monitoramento eletrônico não é medida vexatória ou degradante e sua previsão legal não afronta qualquer princípio constitucional. Trata-se de meio simples, moderno e eficaz de fiscalização da observância pelo condenado das condições legais e judiciais que lhe tenham sido impostas”
[Execução Penal, 12ª ed., Ed. Atlas, pág. 672].

De mais a mais, o paciente deu início ao cumprimento da pena há pouco mais de 6 [seis] meses, e os crimes pelos quais foi condenado recomendam maior cautela no acompanhamento da execução penal.

Diante do contexto delineado, não há se falar em impertinência na monitoração eletrônica.

A jurisprudência deste Sodalício corrobora o entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO
– PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56. Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto,
é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
. 2. Agravo desprovido. [N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021].

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 146-B DA LEP – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto
. [N.U 1011049-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021].

[...] “Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045) [N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021].

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do agravo em execução interposto por VALDEMAR NUNES DO CARMO e, nessa parte,
DESPROVEJO-O
, mantendo incólume a decisão que determinou a instalação da tornozeleira eletrônica.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022